Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602933-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
13/12/2023
Número: 0602933-72.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - HELOISA IVASZEK JENSEN -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HELOISA IVASZEK JENSEN DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
HELOISA IVASZEK JENSEN (REQUERENTE)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43784601
12/12/2023
16:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.987

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602933-72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HELOISA IVASZEK JENSEN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
REQUERENTE: HELOISA IVASZEK JENSEN
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO.
OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INDÍCIO DE
IRREGULARIDADE MEDIANTE CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao
cargo de Deputada Federal no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas devendo ser
analisada a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

2.1. A irregularidade é referente a uma doação de R$ 11.011,00,
que representa 5,21% do total das receitas financeiras de
campanha (R$ 211.011,00), devendo a sua gravidade ser analisada
no caso concreto e em conjunto com as demais falhas apontadas
pelo Setor Técnico.

3. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a
automática desaprovação das contas, devendo a sua gravidade
ser analisada no caso concreto.

3.1. A omissão de gastos na prestação de contas parcial foi de R$
14.000,00, que representa 6,63% do total de despesas (R$
Num. 43784601 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216194595800000042742954
Número do documento: 23121216194595800000042742954
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2023 12:43:15

211.011,00), devendo a sua gravidade ser analisada no caso
concreto e em conjunto com as demais falhas apontadas pelo
Setor Técnico.

4. Na espécie, a soma das irregularidades perfaz o valor de R$
25.011,00 (R$ 11.011,00 + R$ 14.000,00), comprometendo 11,85%
dos recursos utilizados na campanha (R$ 211.011,00).

5. A contratação de pessoa com possível relação de parentesco
com a candidata ou de fornecedor sem capacidade operacional
enseja o apontamento de indício de irregularidade a ser apurado
pelo Ministério Público Eleitoral.

6. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, ultrapassam a
baliza dos 10% da movimentação financeira que autorizam a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por HELOISA IVASZEK JENSEN, candidata ao cargo de deputada federal,
pelo Partido Progressistas – PP.

A prestação de contas parcial foi entregue em 13/9/2022 (ID 43124575) e a
prestação de contas final foi entregue em 31/10/2022 (ID 43260608).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, não houve impugnação à
presente prestação de contas (ID 43427456).

Analisadas as contas finais pela Seção de Contas Eleitorais e Partidária, foi
emitido parecer pela aprovação com ressalva (ID 43699041).

A prestadora apresentou manifestação quanto às irregularidades verificadas e
juntou documentos (ID 43708183). Ao final, pugnou pela aprovação das contas.

Em novo parecer técnico (ID 43744941), a Seção de Contas Eleitorais e
Num. 43784601 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216194595800000042742954
Número do documento: 23121216194595800000042742954
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2023 12:43:15

Partidárias opinou pela aprovação com ressalvas das contas, em razão: a) do
descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros; b) de gastos realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas
à época. Apontou ainda que no cruzamento de informações com outros órgãos públicos
foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores com possível ausência de
capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado e a
realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de
parentesco com o prestador de contas em exame.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalva das contas (ID 43753247).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

a.1) Do descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
Num. 43784601 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216194595800000042742954
Número do documento: 23121216194595800000042742954
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2023 12:43:15

página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros, ou a sua entrega com
inconsistências, não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque
devem ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPESA COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ.
PERCENTUAL NO LIMITE PARA APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido: relativo às eleições de
2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR–REspe nº
20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192, Data
25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico apontou que houve atraso no envio de
relatório financeiro referente a uma doação no valor de R$ 11.011,00, que corresponde a
5,21% das receitas (R$ 211.011,00), o que deve ser analisado em conjunto com as
demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.
Num. 43784601 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216194595800000042742954
Número do documento: 23121216194595800000042742954
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2023 12:43:15

a.2) Da omissão na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições
Num. 43784601 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216194595800000042742954
Número do documento: 23121216194595800000042742954
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2023 12:43:15

de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de
candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras
ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no art. 103 desta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação dada pela Resolução
nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral1 tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

Num. 43784601 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216194595800000042742954
Número do documento: 23121216194595800000042742954
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2023 12:43:15

No presente caso, houve a realização de gasto eleitoral no valor total de
R$14.000,00, mas não informado na prestação de contas parcial. O valor da despesa
omitida na prestação de contas parcial corresponde a 6,63% do total de despesas
contratadas, devendo ser analisada em conjunto com as demais falhas apontadas pelo
Setor Técnico.

a.3) Das Informações Complementares

O parecer conclusivo apontou que foi identificada, mediante a integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, a realização de despesas junto aos seguintes
fornecedores supostamente incapazes de prestar o serviço ou de fornecer o material
contratado:

Da análise dos autos, não há registros de que os referidos fornecedores não
entregaram os bens ou serviços contratados, pelo que não há como se reconhecer essa
irregularidade com fundamento em mera presunção.

A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio da
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício,
deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera indicação da ausência de
funcionários, não podendo, desse modo, comprometer as contas da prestadora.

O parecer conclusivo apontou também que foi identificada, mediante a
integração do módulo de análise SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB, a
realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possivelmente possuem
relação de parentesco com o prestador de contas em exame:

A realização da despesa foi comprovada pela prestadora, mediante contrato
de locação de veículo, e não há nos autos outros elementos que possam indicar gasto
fictício.

A anotação no parecer técnico constitui mera indicação de contratação de
pessoas com relação de parentesco, não podendo, desse modo, comprometer as contas
da prestadora.

Num. 43784601 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216194595800000042742954
Número do documento: 23121216194595800000042742954
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2023 12:43:15

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

[...] 10. Indício relativo a gasto eleitoral em razão de eventual desvio de finalidade obtido
mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública
não indica, a priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise da
prestação de contas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

Assim, a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros
elementos mínimos de prova que indiquem o desvio de finalidade não alteram, por si só, o
julgamento das prestação de contas, mas ensejam o apontamento de indício de
irregularidade a ser apurado pelo Ministério Público Eleitoral.

b) Da Análise Geral das Contas

Do exame dos tópicos anteriores e, considerando que as irregularidades
analisadas nos itens a.1 e a.2 perfazem o valor de R$ 25.011,00 (R$ 11.011,00 + R$
14.000,00), comprometendo 11,85% dos recursos utilizados na campanha (R$
211.011,00).

A soma das irregularidades ultrapassa a baliza dos 10% da movimentação
financeira que autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para fins de aprovação com ressalvas das contas.

Nesse sentindo é o atual entendimento desta Corte, confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. CANDIDATO NÃO
ELEITO. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL.
OMISSÃO DE GASTOS. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. BAIXO VALOR. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS E
REALIZAÇÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO DECLARADOS.
PERCENTUAL RELEVANTE. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE. SOBRAS
DE CAMPANHA À DIREÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO PARTIDO. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL E AO
PARTIDO POLÍTICO. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
obrigatoriamente, a desaprovação das contas, comportando a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador e, considerando as peculiaridades do caso, na qual a maior
parte dos atrasos foram de poucos dias, não inviabilizando a fiscalização concomitante, a
Num. 43784601 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216194595800000042742954
Número do documento: 23121216194595800000042742954
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2023 12:43:15

irregularidade configura vício de natureza formal, passível de aposição de ressalva.
Precedentes desta Corte. 2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Na espécie, a
omissão totalizou R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), o que representa 2,12% da
movimentação da campanha. 3. Nos termos do art. 47 da Resolução–TSE nº
23.607/2019, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final. 4. Na espécie, a arrecadação
de recursos e a realização de gastos em data anterior à entrega da parcial, mas não
declaradas à época no valor de R$ 33.305,62, que equivale a 25,02 % da movimentação
total da campanha, configura irregularidade grave, que obsta a fiscalização concomitante,
impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. É dever
do candidato comprovar a adequada destinação das sobras não financeiras de campanha,
conforme determina o artigo 50, §4º, da Res.–TSE 23.607/2019. Determinação de
recolhimento de R$ 1.249,00 (um mil duzentos e quarenta e nove reais) ao partido político,
que corresponde a 0,93% da movimentação da campanha. 7. As falhas apontadas,
tomadas em conjunto, ultrapassam a baliza dos 10% da movimentação financeira que
autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8.
Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e ao partido político. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307491,
Acórdão, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 241, Data
11/12/2023)

Portanto, em razão das soma das irregularidades, a desaprovação das contas
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
HELOISA IVASZEK JENSEN, candidata a Deputada Federal nas eleições gerais de
2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

1 TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

EXTRATO DA ATA

Num. 43784601 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216194595800000042742954
Número do documento: 23121216194595800000042742954
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2023 12:43:15

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602933-72.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
HELOISA IVASZEK JENSEN DEPUTADO FEDERAL - Advogada da INTERESSADA: ADRIANA
MILDENBERGER - PR54700 - REQUERENTE: HELOISA IVASZEK JENSEN -
Advogada da REQUERENTE: ADRIANA MILDENBERGER - PR54700.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.12.2023.

Num. 43784601 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2023 16:19:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121216194595800000042742954
Número do documento: 23121216194595800000042742954
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2023 12:43:15